Tribunal: TJDFT
Processo: 0743338-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após homologação de flagrante por tráfico de drogas.
2. Pedido de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, do CPP, diante da natureza hedionda do crime, da pena cominada superior a quatro anos e da reincidência em crime doloso.
5. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e denúncia já recebida.
6. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e crack), utensílios para fracionamento e comercialização, além de monitoramento policial que indicou atuação reiterada no tráfico.
7. A reincidência penal do agravado reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de segregação cautelar.
8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
9. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência em crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, II, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LVII, LIV, LXI; CPP, arts. 282, §6o; 310, §2o; 311; 312; 313, incs. I e II; 319.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC n. 0700014-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.03.2023, DJe 14.03.2023.